Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDENCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 2o, da Lei n. 9.503/1997.
II – Questão em discussão
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) a possibilidade de fixação de regime aberto ao condenado reincidente e com circunstância judicial desfavorável reconhecida.
III - Razões de decidir
3. Não há espaço para a absolvição quando devidamente comprovado, tanto pela prova técnica quanto pela confissão, que o réu, após o uso de cocaína, conduziu veículo automotor. O crime do art. 306, § 2o, da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação.
4. A reincidência, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, impõe a fixação de regime inicial mais gravoso.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 2o; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1674739, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão n. 1883921, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 27.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 17.08.2021.